Tribunal: STF
Processo: RHC 213488
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gean Carlos Carvalho dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 697.640/SC.



    Colho do ato impugnado:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e do artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003. 



    Interposta apelação pela defesa, o TJSC negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa: 



    […]



    Nesta instância, a impetrante sustenta, em suma, a ocorrência de ilegalidade insanável ocorrida no flagrante decorrente da entrada forçada no domicílio do paciente, sem a configuração de justificativas plausíveis anteriores ao ingresso, em clara afronta ao art. 5º, XI, da CF. Nesse sentido, afirma que os policiais militares adentrarem o local unicamente em razão de denúncias anônimas e da tentativa de fuga do agente, sem a realização de prévias diligências. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a ilicitude das provas nos autos da Ação Penal n. 5006228-08.2020.8.24.0018, da 2ª Vara Criminal de Chapecó - SC. (eDOC 13)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o recorrente afirma que, embora foragido, com mandado de prisão pendente de cumprimento, a polícia não poderia violar seu domicílio.



    A PGR opina pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Mais detalhadamente, deu-se assim o flagrante nos termos constantes na sentença: 



    "Na noite do dia 12 de março de 2020, por volta das 20h50min, integrantes da Polícia Militar local, após receberem informações de populares referente ao denunciado GEAN CARLOS CARVALHO DOS SANTOS, "foragido do sistema penitenciário" (mandado de prisão de 18 do evento 1) e do local "onde ele estava residindo" (?. 15 do evento 1), deslocaram-se incontinenti até o local informado. 



    Por sua vez, já no local, então situado na Rua Marajó, s/n, Bairro Líder, nesta cidade e comarca, e tão logo avistou os policiais, o denunciado GEAN CARLOS CARVALHO DOS SANTOS "pulou uma janela lateral da sua residência e correu para os fundos" e mais: "subiu no telhado da residência dos fundos, tentando se evadir", ocasião em que restou finalmente abordado e detido pelos policiais que faziam o "cerco" ("foi feito um cerco e foi avistado ele saltando de cima de um telhado e adentrando em uma residência, residência vizinha; nesse local ele foi abordado"). 



    Na sequência, promovida imediata revista pessoal no denunciado GEAN CARLOS CARVALHO DOS SANTOS, os policiais lograram êxito em encontrar e apreender instrumento de reconhecido poder vulnerante e potencialidade consistente em "1 pistola marca TAURUS, calibre .6,35mm" além de "um carregador municiado com 6 munições intactas" (Boletim de Ocorrência de ?s. 6-9 e Auto de Exibição e Apreensão de ?. 10 do evento 1) que aquele (ora denunciado), atuando em flagrante demonstração de ofensa à incolumidade e segurança alheia, trazia consigo, portava, transportava, mantinha sob posse e detenção, guardava e ainda momentos antes tentou ocultar, empreendendo fuga de sua residência, sem qualquer autorização e porte da autoridade competente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Ato seguinte, realizada busca justamente na residência do denunciado GEAN CARLOS CARVALHO DOS SANTOS ("de onde ele começou a fuga"), frise-se, na Rua Marajó, s/n, Bairro Líder, nesta cidade e comarca, os policiais militares lograram igualmente encontrar e apreender "1.020 gramas de maconha" (cuja significativa quantidade, natureza e seguinte fracionamento/individualização, sabidamente poderia render inúmeras porções, "buchas" e/ou "petecas" para venda, entrega e fornecimento para indistintos usuários, dependentes e viciados), que aquele (ora denunciado), agora atuando em manifesta demonstração de ofensa à saúde pública, adquiriu, mantinha sob posse e detenção, guardava e na oportunidade buscou ocultar e ocultava, no interior da residência, contendo substância tóxica entorpecente ou mesmo causadora de dependência física ou psíquica conhecida como “maconha", em situação típica de comércio e mercancia de entorpecentes, sem qualquer espécie de autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...] 



    Segundo igualmente apurado, porventura da diligência policial, logrou-se êxito em encontrar e apreender a quantia de "R$ 1.508,90 (mil, quinhentos e oito reais e noventa centavos" ("possuía a quantia [...] no bolso"), além de mais uma balança de precisão, objeto este último justamente destinado a preparação, produção ou mesmo individualização e fracionamento de drogas visando o comércio e mercancia de drogas [...]" (e-STJ, fl. 228-229) 



    Como se vê, nos termos acima expressos, restou caracterizada a justa causa para o ingresso dos agentes públicos no domicílio. 



    Sabe-se que, "conquanto não preste como fundamento exclusivo à instauração de inquérito policial, tampouco - e por razões mais fortes - ao início de persecutio criminis, a denúncia anônima é elemento hábil para a apuração preliminar de fatos apontados como criminosos, a serem confirmados posteriormente por outros meios de prova."(HC 273.141/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 05/11/2013, grifou-se). 



    Nessa linha, tem-se que a denúncia anônima, dissociada de outros elementos concretos, revela-se insuficiente para para excepcionar o direito constitucional de inviolabilidade do domicílio. Contudo, essa não é a hipótese dos autos. 



    Na hipótese, consoante o contexto fático narrado no acórdão impugnado, os policiais já estavam em diligências à procura do paciente, que era foragido do sistema prisional com mandado de prisão em aberto. Após avistar a guarnição e ser reconhecido pelos agentes, o paciente empreendeu fuga, não para dentro da própria casa, mas para as casas da vizinhança, pulando os telhados próximos. Após perseguição, foi abordado e, em revista pessoal, fora encontrada com ele arma de fogo carregada. Ato seguintes, dirijam-se os policiais para a casa em que o acusado usando de esconderijo desde sua fuga do presídio, local em que encontraram 1.020g de maconha, além de apetrechos e instrumentos para o tráfico de drogas. 



    Nessa linha, não verifico a ilegalidade apontada pelo impetrante, pois o contexto do flagrante (acusado foragido com mandado em aberto, fuga para outras casas da vizinhança, apreensão de arma de fogo na revista pessoal) legitima a entrada forçada na casa que era utilizado como refúgio desde a fuga do estabelecimento prisional. (eDOC 13)



    O recorrente diz que não há “nos autos demonstração de justa causa para a realização de busca e apreensão no interior da residência.”



    Afirma que “o ingresso dos policiais na residência do agravante, sem mandado judicial é manifestamente ilegal e a busca e apreensão não estava amparado em “fundadas razões”.



    Com efeito, “o contexto do flagrante (acusado foragido com mandado em aberto, fuga para outras casas da vizinhança, apreensão de arma de fogo na revista pessoal) legitima a entrada forçada na casa que era utilizado como refúgio desde a fuga do estabelecimento prisional.”



    Na espécie, policiais foram informados de que o recorrente, então foragido do sistema prisional, estava em determinado local. Para lá se dirigiram, quando o avistaram.



    O recorrente tentou fugir, mas foi capturado. Em revista pessoal, foi encontrado “1 pistola marca TAURUS, calibre .6,35mm" além de "um carregador municiado com 6 munições intactas".



    Daí, policiais se dirigiram até a casa do recorrente, de onde ele tentou fugir, na qual apreenderam 1.020g de maconha e “a quantia de "R$ 1.508,90 (mil, quinhentos e oito reais e noventa centavos" ("possuía a quantia [...] no bolso"), além de mais uma balança de precisão, objeto este último justamente destinado a preparação, produção ou mesmo individualização e fracionamento de drogas visando o comércio e mercancia de drogas.”



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, mas não para investigar se há flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões, de modo que viola a Constituição Federal a busca domiciliar com o propósito de averiguar a presença, ou não, de flagrante delito, ainda que lá se desenvolva o flagrante.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal, ante a evidência de que haveria, no interior da residência, nítido estado de flagrância, além de haver um mandado de prisão pendente de cumprimento.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente